Tribunal: TJES
Processo: 5008415-26.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008415-26.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILENE OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OSCILAÇÃO DE TENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em face de concessionária de energia elétrica, fundada em alegada oscilação de tensão ocorrida em 21.01.2021, com danos em refrigerador, bomba d’água e receptor digital, além de interrupção do fornecimento de energia por 3 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida demonstra o nexo causal entre a alegada oscilação de tensão na rede elétrica e os danos apontados nos equipamentos da autora; e (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova e a distribuição do encargo probatório transferem integralmente à concessionária a demonstração da inexistência de falha do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, prevista no § 6º do art. 37 da CF/1988, exige a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado

A autora não apresentou elemento técnico qualificado apto a vincular as avarias narradas à alegada falha na prestação do serviço, o que preserva a possibilidade de causas diversas, como desgaste natural dos aparelhos ou vícios na instalação elétrica interna da unidade consumidora

O inciso I do art. 373 do CPC atribui à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito invocado, e a inversão prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC não dispensa a apresentação de lastro mínimo de verossimilhança quanto ao nexo causal

A concessionária juntou registros sistêmicos e relatórios de análise técnica que indicam estabilidade da rede no período informado e inexistência de anomalias aptas a atingir a unidade consumidora

Os documentos técnicos apresentados pela apelada operam como fato impeditivo do direito alegado e afastam o nexo causal indispensável ao dever de indenizar, o que impõe a manutenção da sentença

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a autora de apresentar lastro mínimo de verossimilhança quanto ao fato constitutivo do direito.

Registros sistêmicos e relatórios técnicos que indiquem estabilidade da rede elétrica afastam o nexo causal e impedem o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, § 6º do art. 37; CPC, incisos I e II do art. 373; CDC, inciso VIII do art. 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5008415-26.2022.8.08.0030

APELANTE: MARILENE OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
MARILENE OLIVEIRA DE SOUZA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada pela recorrente contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a recorrente alega que a sentença deve ser reformada, porque a prova oral produzida em juízo comprovaria a perturbação no fornecimento de energia elétrica, a permanência do imóvel sem energia por 3 (três) dias e o comparecimento de técnico da concessionária ao local após o evento. Sustenta que o depoimento da testemunha Júlia Vitor Moraes, somado às declarações da testemunha Lucas Rodrigues da Cunha, evidenciaria o nexo causal entre a oscilação de tensão e os danos apontados nos equipamentos. Afirma, ainda, que, mesmo sob enfoque subsidiário, incumbia à apelada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo porque desistiu da produção de prova pericial. Defende, por fim, a incidência da inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, e requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.317,90 (mil trezentos e dezessete reais e noventa centavos) a título de danos materiais e de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de danos morais.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Muito bem. A ora apelante ajuizou a presente ação relatando que, em 21/01/2021, por volta das 19h, ouviu forte estouro e visualizou fogo no fusível do poste da rua, ocasião em que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência. Diz que, após o restabelecimento, a energia retornou fraca e instável, circunstância que teria ocasionado danos em um refrigerador Electrolux, em uma bomba d’água King e em um receptor digital Century.

Além disso, narra que permaneceu sem energia por 3 (três) dias e que formulou pedido administrativo de ressarcimento em 25/01/2021, o qual foi indeferido sob a justificativa de inexistência de registro de perturbação no sistema elétrico na data e hora informadas. Salienta que o indeferimento foi indevido, especialmente porque o técnico da concessionária teria comparecido ao local posteriormente para substituir o fusível danificado.

Sustenta que suportou prejuízo material de R$ 1.317,90 (mil trezentos e dezessete reais e noventa centavos), composto por R$400,00 (quatrocentos reais) despendidos no conserto da geladeira, R$428,90 (quatrocentos e vinte e oito reais e noventa centavos) relativos à bomba d’água e R$489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais) referentes ao receptor digital, além de dano moral que estima em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ao argumento de que a falha do serviço atingiu bens essenciais e lhe causou abalo indenizável.

Pois bem. Sem delongas, já adianto que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de nexo causal entre a alegada oscilação de tensão na rede elétrica e os danos afirmados pela autora.

Tem-se que a apelada é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988.

Art. 37. (...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade civil da concessionária, embora objetiva, não prescinde da comprovação do nexo causal. Em outras palavras, a objetivação da responsabilidade afasta a investigação de culpa, mas não elimina a necessidade de demonstração de que o dano decorreu da falha do serviço. E foi precisamente essa demonstração que não se perfectibilizou no caso concreto.

Com efeito, não procede a alegação de que caberia exclusivamente à apelada suportar o encargo probatório. O art. 373, I, do CPC preserva à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e a eventual inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, não dispensa a parte autora da apresentação de lastro mínimo de verossimilhança quanto ao nexo causal.

Nesse diapasão, o exame acurado do caderno processual revela que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (Art. 373, I, do CPC).
À míngua de elementos de prova mais robustos, remanesce a incerteza quanto à origem dos danos nos equipamentos, impossibilitando a exclusão de causas externas à falha na prestação do serviço, tais como o desgaste natural dos aparelhos ou mesmo vícios na instalação elétrica interna da unidade consumidora.

A ausência de qualquer elemento probatório qualificado impede a formação de juízo seguro acerca da origem dos danos alegados.

Cumpre salientar, por derradeiro, que a apelada colacionou aos autos registros sistêmicos e relatórios de análise técnica que atestam a
estabilidade da rede
no período de referência. Tais documentos, que gozam de presunção de veracidade quanto aos dados operacionais, indicam a inexistência de anomalias no fluxo de carga aptas a atingir a unidade consumidora, operando como
fato impeditivo do direito da autora
e rompendo o nexo de causalidade indispensável para o dever de indenizar.

Ex positis, à míngua de substrato técnico que vincule as avarias nos equipamentos a eventual falha na prestação do serviço, imperiosa é a ratificação da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo irretocável a r. Sentença.

Via reflexa, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).